Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-63.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1001328-63.2018.8.11.0000
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelada: Benedita Evania da Silva Sampaio
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001328-63.2018.8.11.0024.
Denota-se dos autos que após a interposição do Recurso Inominado, o Douto Juiz de Direito reconheceu a incompetência do Juízo deprecado e encaminhou-o para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (id n. 28162079).
Os autos aportaram naquele Juízo (id n. 28162085), que, a seu turno, determinou a remessa do Recurso à Egrégia Turma Recursal, para a apreciação do mencionado instrumento processual; contudo, equivocadamente foi distribuído a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, bem como encaminhado à minha relatoria, por possível prevenção, que, anoto inexistir, porque o Mandado de Segurança n. 1017122-65.2019.8.11.0000 – a que se faz referência –, é originário deste Órgão Fracionário, ou seja, diverso daquele outro, o qual deve ser enviado o recurso.
Posto isso, determino à Secretaria para que providencie a remessa dos autos à Turma Recursal, conforme a decisão de id n. 28162085.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.